Tribunal: TJES
Processo: 5017868-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017868-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY BENTO BONIFACIO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Rosely Bento Bonifacio em face de Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cariacica e EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia. A autora narra que é titular da instalação elétrica de nº 160267569 e que foi surpreendida com cobranças no valor de R$60,00 em sua conta de energia, referentes a doações para a associação ré, da qual alega desconhecer. Pleiteia a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

A parte recorrente narra que é titular da instalação elétrica de nº 160267569 e que foi surpreendida com cobranças no valor de R$60,00 em sua conta de energia, referentes a doações para a associação recorrida, da qual alega desconhecer. Pleiteia a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Ocorre que, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não há o que se falar em ato ilícito no caso sub examine, eis que os documentos apresentados nos autos, sobretudo a gravação apresentada no Id. 36814299, torna evidente que a recorrente autorizou a doação. Na gravação, a própria fornece o número de sua instalação elétrica, bem como outros dados pessoais seus, concordando com o valor a ser doado mensalmente e também com o reajuste anual.

Assim sendo, comprovada a regularidade da doação via gravação telefônica, realmente não há o que se falar em ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)